Tribunal: TJDFT
Processo: 0737856-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0737856-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE AGRAVADO: ZCON CONSTRUTORA EIRELI - ME, JOSE LUIS DE MENEZES SOUSA D E C I S Ã O Visto, etc., A parte agravante requer a concessão de antecipação de tutela recursal para, reformando liminarmente a decisão agravada, deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita. Não estão presentes os requisitos da tutela de urgência, mormente a probabilidade do direito. De fato, o balancete que consta dos autos de origem revela a capacidade financeira da associação denominada de PREFEITURA COMUNITARIA BELVEDERE, sobretudo porque não há notícia de dívidas inadimplidas. Ademais, a associação agravante representa diversas pessoas físicas, as quais também têm capacidade financeira para suportar eventuais ônus processuais da ação de origem. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora